Tribunal: TJMT
Processo: 0002635-94.2013.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002635-94.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CONCREFORTT CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.669.066/0001-20 (APELADO), KADINE TAINA DE LIMA - CPF: 034.038.341-07 (APELADO), MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL - CPF: 415.964.551-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL N.º 10.496/2017 – MONTANTE APURADO SUPERIOR A 160 (CENTO E SESSENTA) UPF/MT – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que o montante do débito apurado é superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se aplica a Lei Estadual n.º 10.496/2017.

2. Ademais, a desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

3. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto,
na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0002635-94.2013.8.11.0040, ajuizada pelo
apelante
em desfavor de CONCREFORTT CONSTRUTORA LTDA - EPP, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que, julgou extinto o feito,
sem resolução do mérito
, com base no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 201635314):

“
VISTOS/VGM.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposta pela Fazenda Estadual em face do executado, visando à cobrança de créditos tributários.

Ocorre que, conforme alínea
a
do item 2.2 do Termo de Cooperação Técnica n.º 07/2023, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso – TJ/MT e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, o Procurador-Geral do Estado de Mato Groso requererá a desistência das execuções fiscais cujo valor atualizado do débito for inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal – UPF/MT, nos casos em que, cumulativamente:

i) não houver garantia da dívida aceita no processo;

ii) não houver processo de compensação;

iii) não houver processo de parcelamento válido; e

iv) não houver embargos à execução, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

Assim, além de se tornar inviável a cobrança judicial, verifica-se a falta de interesse de agir da exequente, uma vez que não há utilidade ou necessidade na manutenção da execução fiscal.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Sorriso-MT, datado e assinado eletronicamente.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a desistência é faculdade da Fazenda, não podendo ser imposta.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, roga pela reforma da sentença.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto,
na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0002635-94.2013.8.11.0040, ajuizada pelo
apelante
em desfavor de CONCREFORTT CONSTRUTORA LTDA - EPP, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que, julgou extinto o feito,
sem resolução do mérito
, com base no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
20.03.2013
,
a presente ação
, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 20126238, cujo valor alcançava a importância de R$ 13.531,28 (treze mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, sendo que o aviso de recebimento da empresa retornou positivo (ID. 201635294 – Pág. 17), porém, negativo em relação aos sócios.

Assim, foi realizada a constrição de bens da empresa via RENAJUD (id.
201635294
- Pág. 49/51). Esgotados os meios, foi realizada a citação dos sócios via Edital (ID. 201635294 – Pág. 103).

Citados, os executados apresentaram exceção de pré-executividade (ID. 201635300), que foi rejeitada (ID. 201635309).

Sobreveio, então, sentença, em
30.11.2023
, que julgou extinto o feito, com fundamento na
“
alínea
a
do item 2.2 do Termo de Cooperação Técnica n.º 07/2023, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso – TJ/MT e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, o Procurador-Geral do Estado de Mato Groso requererá a desistência das execuções fiscais cujo valor atualizado do débito for inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal – UPF/MT, nos casos em que, cumulativamente”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que, a Lei Estadual nº. 10.496/2017, dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu art. 2º foi autorizado a Procuradoria-Geral do Estado
“(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”.

Além disso, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2º, da Lei Estadual n.º 10.496/2017,
in verbis:

“Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.”

Ademais, caso o montante apurado for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme art. 5º da Lei Estadual supracitada, vejamos:

“Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.”

No caso em análise, pode-se observar que a parte exequente, ora apelante, ingressou com a execução fiscal visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na
CDA n.º 20126238, cujo valor alcançava a importância de R$ 13.531,28 (treze mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos).

Ocorre que, o valor da UPF/MT à época da distribuição da ação, de acordo com o site da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT (https://www5.sefaz.mt.gov.br/upf-mt), era de R$ R$ 75,15 (setenta e cinco reais e quinze centavos). Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, corresponderia a R$ 12.024,00 (doze mil e vinte e quatro reais).

Nesse contexto, o valor total dos créditos executados, na data de distribuição da ação, era superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT
, não sendo possível a aplicação da Lei Estadual ao presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse E. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

(N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Ressalta-se, ainda, que o disposto na Lei Estadual não pode ser imposto pelo julgador, pois é uma faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024